Tribunal: TJES
Processo: 5017017-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017017-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO ROCHA 22820105823

AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ROCHA 22820105823 (nome fantasia SAMPACEL CELULARES) contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação de repetição de indébito c/c danos materiais e morais.

O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, relatando dificuldades financeiras em razão do não repasse de valores que deveriam estar disponíveis em sua conta bancária, o que resultou na inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e na impossibilidade de manter residência própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção de hipossuficiência advinda da declaração firmada e a ausência de elementos nos autos que a infirmem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção juris tantum, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13/6/2023).

O agravante é microempreendedor individual (MEI), sendo razoável presumir a confusão patrimonial entre sua renda pessoal e os recursos do empreendimento. Assim, sua capacidade financeira deve ser analisada em conjunto com sua situação econômica como empresário individual.

A inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes e as dificuldades financeiras alegadas reforçam a presunção de hipossuficiência, não havendo elementos nos autos que a infirmem.

A negativa da gratuidade da justiça, sem prova suficiente que desconstitua a presunção legal, configura restrição indevida ao acesso à Justiça e inversão indevida do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção
juris tantum
, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca de sua capacidade financeira.

O microempreendedor individual (MEI) pode obter o benefício da gratuidade da justiça quando demonstrada a confusão patrimonial entre a renda do empreendedor e os recursos do empreendimento.

A ausência de elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência impede o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de restrição indevida ao direito de acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13/6/2023; TJ-MG, AI nº 10000205095896001, rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 05/11/2020; TJES, AI nº 5008412-30.2023.8.08.0000, rel. Des. Fábio Brasil Nery, julgado em 01/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5017017-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLAUDIO ROCHA 22820105823 (nome fantasia SAMPACEL CELULARES)

AGRAVADO
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIO ROCHA 22820105823 (nome fantasia SAMPACEL CELULARES)
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos materiais e morais ajuizada pelo agravante
,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 10599881) aduz, em síntese, não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejudicar sua subsistência.

Relata que em virtude da situação levada a cabo pelos agravados, que não sabem explicar onde se encontra o montante de aproximadamente R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) que deveria estar disponível em sua conta bancária, está passando por difícil situação financeira, o que ocasionou, inclusive, a inclusão do nome de seu representante nos cadastros de inadimplentes.

E mais: seu representante encontra-se inadimplente com taxas condominiais, o que o levou a residir de favor com familiares.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo para obstar o cancelamento da distribuição (id. 10687161).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 10687161).

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito ao preenchimento dos requisitos necessários à assistência judiciária gratuita.

Dito isso, relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

A parte autora é empresa individual, não sendo vislumbrada a possibilidade de seu representante arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais, sem o comprometimento de seu orçamento familiar. Ademais, o patrimônio do empreendedor individual pode se confundir com o do próprio empreendimento. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA -DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO EMPREENDEDOR - IDENTIDADE DE PATRIMÔNIOS ENTRE EMPREENDIMENTO E EMPREENDEDOR.
O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido ao microempreendedor individual quando sua única fonte de renda seja a atividade empresarial. Demonstrada a hipossuficiência do empreendedor, é de rigor a concessão da benesse
. (TJ-MG - AI: 10000205095896001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

Ainda, observa-se que o nome do representante do autor encontra-se incluído no cadastro de inadimplentes.

A despeito das alegações postas em contrarrazões, inexiste nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, revelando-se de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

É como entende este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 –
Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração
, sendo a autora estudante e não exerce qualquer atividade laborativa. 4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 01/12/2023).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso, para conceder à parte agravante os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)